Tribunal: TJES
Processo: 5002497-82.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-82.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENILDA AMERICANO VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Zenilda Americano Vieira em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra Banco BMG S.A., visando reformar sentença que: (i) declarou a quitação dos contratos CCB nº 46503558 e ADE nº 38528912; (ii) determinou a restituição simples dos valores descontados a maior; (iii) fixou indenização por dano moral em R$ 3.000,00; e (iv) rejeitou a repetição em dobro. A apelante pretende: (a) restituição em dobro; (b) majoração do dano moral para R$ 10.000,00; e (c) ajuste de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (ii) estabelecer se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as condenações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, segundo entendimento adotado, a comprovação de má-fé, a qual não se evidencia na hipótese de contratação controversa envolvendo cartão de crédito consignado. 4. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa precedentes análogos deste Tribunal em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Os consectários legais devem seguir a orientação das Súmulas 54 e 362 do STJ: (a) juros de mora do dano moral contam-se do evento danoso; (b) correção monetária incide do arbitramento; e, quanto aos danos materiais, juros e correção contam-se de cada pagamento indevido, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 7. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada na contratação controvertida de cartão de crédito consignado. 8. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes do Tribunal. 9. Os juros e a correção monetária seguem as Súmulas 54 e 362 do STJ, incidindo, respectivamente, do evento danoso e do arbitramento no dano moral, e de cada pagamento no dano material. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542; STJ, Tema Repetitivo 929 (pendente); STJ, Tema Repetitivo 1.061; TJSP, AC 1009821-26.2020.8.26.0223; TJSP, AC 1000735-53.2022.8.26.0484; TJES, AC 5012963-74.2021.8.08.0048; TJES, AC 5000599-39.2021.8.08.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002497-82.2025.8.08.0047

APELANTE: ZENILDA AMERICANO VIEIRA

APELAD
O
:
BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ZENILDA AMERICANO VIEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (Id. 17361329), que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a quitação e a extinção do débito referente aos contratos CCB n.º 46503558 e ADE n.º 38528912; condenar o requerido à restituição simples do valor pago que exceder o montante creditado, corrigido pelo IPCA/IBGE a contar de cada pagamento; condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, atualizado a partir da citação na forma do art. 406 do Código Civil; e rejeitar o pedido de repetição do indébito em dobro.

Nas razões juntadas ao evento nº 17361333, a apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, pugnando, em síntese: a) Pela restituição do indébito em dobro; b) Pela majoração da indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00; c) Pela especificação dos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação, com a fluência dos juros moratórios do dano moral desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.

Contrarrazões ofertadas pela apelada no evento nº 17361337, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Ao que se verifica, o cerne da insurgência recursal reside na revisão da forma de restituição do indébito (dobro ou simples), na majoração do
quantum
indenizatório por danos morais (R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00) e no ajuste dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre as condenações.

Quanto à devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito. No caso em análise, corroboro a conclusão alcançada pelo juízo a quo, no sentido de que a situação narrada nos autos – consubstanciada no alegado engano na contratação de cartão de crédito consignado – não evidencia a má-fé necessária a condenação da restituição em dobro, almejada pela parte apelante. No mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

No que concerne ao
quantum
da indenização por danos morais, reputo que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra respaldo em precedentes análogos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos casos em que foi reconhecido o desconto indevido em benefício previdenciário. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061. 3. Inexistente a contratação de cartão de crédito consignado, são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se a devolução dos valores cobrados. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível após a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial do STJ, ocorrida em 30/03/2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples até essa data. 5. O
desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado por invalidez, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência, configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 5012963-74.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, haja vista a inviabilidade desta em se comprovar a alegada fraude na contratação de empréstimo bancário. 2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que in casu não ocorreu. 3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no RESP nº 1.413.542. 4.
Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria.
5.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
. 6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000599-39.2021.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

Por fim, faz-se necessário promover a reforma parcial da r. sentença, tão somente para fazer constar que, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devem ser observadas as Súmulas 54 e 362 do c. STJ, de modo que a correção monetária incida desde a data do arbitramento e os juros de mora a partir do evento danoso. Já quanto à indenização por danos materiais, o valor deve ser acrescido dos juros de mora e da correção monetária a partir de cada pagamento, em atenção ao disposto nos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao presente recurso, apenas para corrigir o termo inicial dos juros e da correção monetária, nos termos do voto de relatória.

Sem fixação de honorários recursais, considerando o parcial provimento da irresignação.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.